Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703730-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MAE AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME, KARINE SERAFIM ANDRADE D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 22423229, manifeste-se a parte agravante, devendo fornecer o endereço atualizado da agravada KARINE SERAFIM ANDRADE. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora